Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702132-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYNTHIA ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O CYNTHIA ESPÍRITO SANTOS SOARES PEREIRA opôs, em 02/3/2022, os presentes embargos de terceiro em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K., objetivando afastar ato constritivo que recaiu sobre imóvel situado em CONDOMÍNIO RK - CONJUNTO CENTAUROS - QUADRA Y CASA 16, REGIÃO DOS LAGOS (SOBRADINHO), Brasília-DF por ordem do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (autos de no 0002993-85.2015.8.07.0006) - ID36275312. Proferida a sentença por indeferimento da petição inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito (ID36275333), o juízo a quo, com fulcro no art. 331 caput do CPC, manteve os fundamentos do decisum e determinou o encaminhamento do feito a esta instância, sem determinação de citação da parte embargada (ID36275342). Nos termos do art. 331 do CPC, “indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se”. O § 1o do mesmo artigo determina que, “se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso”. Com base no § 1o do art. 331 do CPC, cite-se/intime-se CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K para, querendo, apresentar contrarrazões. Tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora